Tribunal: TJBA
Processo: 8001650-76.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001650-76.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADERBAL DUARTE BATISTA

Advogado(s)
:
RODRIGO COPPIETERS BARBOSA, CAIO LEANDRO DE SOUZA BITTENCOURT

APELADO: ENERGIA VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARIA DO SOCORRO PAIXAO SILVESTRE, DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. CAUSA MADURA. VÍCIO EM VEÍCULO NOVO. DEFEITO DECORRENTE DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. USO INADEQUADO ATESTADO EM LAUDO DO PERITO JUDICIAL. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DAS RÉS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO PARCIAL. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a extinção do processo por abandono da causa em fase posterior à instrução, com base no art. 485, III, do CPC; e

(ii) saber se há responsabilidade das rés pelos defeitos apresentados em veículo novo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do feito por abandono da causa deve ser afastada, em razão do princípio da primazia do julgamento de mérito, previsto nos arts. 4º e 6º do CPC, e da viabilidade de aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, I, CPC) ao presente feito.

4. A prova pericial atestou que o defeito no motor decorreu de calço hidráulico, causado por entrada de água, sem relação com vício de fabricação.

5. A responsabilidade das rés foi afastada com base na conclusão técnica de culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 12, § 3º, III, do CDC.

6. O laudo pericial observou os critérios do art. 473 do CPC, sendo submetido ao contraditório e não infirmado por prova idônea em sentido contrário.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação cível parcialmente provida para anular a sentença e, com base no
art. 1.013, § 3º, I, do CPC
, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001650-76.2019.8.05.0191
em que figuram como Apelante
ADERBAL DUARTE BATISTA
e como Apeladas
ENERGIA VEICULOS LTDA e outra.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.